Tribunal: TJDFT
Processo: 0717719-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ABONO DE PERMANÊNCIA EM APOSENTADORIA ESPECIAL (ATIVIDADE INSALUBRE). REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO. PEDIDO FORMULADO HÁ MAIS DE ANO E DIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO E AO DIREITO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1. Nos termos art. 1o Lei n.o 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
2. A conduta omissiva da autoridade coatora que deixa de apreciar e de decidir requerimento administrativo que lhe é endereçado pode configurar lesão a direito líquido e certo a legitimar a impetração do writ.
3. O direito de petição e da razoável duração do processo, além de desfrutarem de proteção constitucional, no âmbito distrital, têm sua efetividade garantida pela Lei n.o 9.784/1999 c/c Lei Distrital n.o 2.834/2001 e Lei Complementar n.o 840/2011.
4. Configura lesão ao direito de petição e ao da razoável duração do processo a conduta omissiva da autoridade coatora que, de forma injustificada, protela, por mais de ano e dia, a apreciação do requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência em aposentadoria especial (atividade insalubre).
5. Remessa necessária conhecida e não provida.